Tribunal: TJDFT
Processo: 0743165-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ANDAMENTO PURO DA EXECUÇÃO. FORA DAS HIPÓTESES DO ART. 1.015 DO CPC. NÃO CONHECIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NA PARTE CONHECIDA, CONCEDIDO O PROVIMENTO.

1. O Código não contempla, para interposição do agravo de instrumento, os casos de decisões que se referem ao puro andamento da execução.

2. A alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural goza de presunção de veracidade, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC.

3. Recurso Conhecido em parte e na parte conhecida, concedido o Provimento.